Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DELCARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ACOLHIDA. SENTEÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora que teve seus pedidos de declaração de inexistência de débito julgados improcedentes. A autora afirma que o software locado nunca ofereceu a funcionalidade prometida e que não houve a prestação dos serviços de treinamento cobrados nos protestos extrajudiciais.
2. Em regra não há cerceamento de defesa no indeferimento de testemunhas quando o magistrado informa que há elementos suficientes nos autos para formação da convicção. Todavia, aferindo-se que a documentação que lastreou a decisão possui fragilidade, é possível cassar a sentença para que se proceda a instrução do feito e evitar, eventual, enriquecimento sem causa de qualquer das partes envolvidas na lide.
4. Apelo provido. Sentença cassada.